Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. REQUISITOS. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO.
1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido àquele que comprove não ter recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência sem prejuízo da manutenção do próprio sustento ou de sua família, conforme dispõem os art. 5o, LXXIV, da CF, e art. 98 e seguintes do CPC.
2. Comprovada a hipossuficiência e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a revogação de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve ser mantido.
3. Deu-se provimento ao recurso.